Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707497-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINA DO NASCIMENTO LIMA RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 4. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, das Lei 12.990/14 e 6.321/19, e artigo 1o, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/1, defendendo a possibilidade de que documentos públicos constituam prova apta a demonstrar autodeclaração. Sustenta que em caso de dúvida quanto ao fenótipo do concursando, a autodeclaração deve prevalecer. No aspecto, colaciona julgado do TRF 1a Região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, sob o fundamento de que a exclusão de candidato anteriormente reconhecido como pessoa parda pela administração pública, implica ofensa ao princípio da segurança jurídica e, ainda, que a sua exclusão do rol dos candidatos cotistas não veio escoltada de motivação suficiente. Ao final, pleiteia que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Letícia R. M. Von Sperling, OAB/DF 58.171. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial lastreado na alegada afronta aos artigos 1o e 2o das Lei 12.990/14 e 6.321/19, 1o, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/10, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, tampouco em relação ao dissenso interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As decisões da banca examinadora têm natureza jurídica de atos administrativos e por esta razão são dotadas de presunção de legitimidade, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário à deliberação. No caso em análise, a apelante, após a aprovação no certame, foi convocada para a entrevista de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que a candidata não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para pessoas negras. A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, reconhecendo que a candidata não apresentava as características fenotípicas inerentes à raça declarada. Nesse sentido, em que pese a alegação autoral de inexistência de fundamentação quanto ao ato administrativo impugnado, o que se observa, na resposta ao recurso (ID 55828951), é a efetiva existência de motivação, onde figuram os inúmeros elementos e conceitos que conduziram os avaliadores à conclusão pela não confirmação da autodeclaração prestada pela candidata, “por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável”. Cumpre salientar, ademais, que a pretérita aprovação da apelada em lista de candidatos cotistas em outros certames públicos, há mais de 4 anos (IDs 55828952 e 58828953), não vincula a banca examinadora de processo seletivo diverso, assim como a sua indicação como parda junto à PCDF, e a existência de laudo dermatológico que indica fototipo IV na Escala Fitzpatrick, também não podem ser consideradas provas suficientes para infirmar o ato administrativo impugnado, ante a expressa previsão editalícia acerca da impossibilidade de consideração de registros ou fatos pretéritos para aferição da condição declarada pelo candidato. Confira-se, por oportuno, o que prevê o edital de regência do certame acerca da questão: 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. (...) A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que não foi verificado na hipótese. Em suma, a regra editalícia que prevê a eliminação da candidata não considerada negra pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor da autora, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração” (ID. 57351283). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que reclama interpretação de cláusula contratual, além do revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ , também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. CONFORMIDADE COM O EDITAL. SÚMULAS 7 E 5/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, quando a controvérsia deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, não podendo se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A questão controvertida implica análise do Edital de regência do processo seletivo e requer interpretação de suas cláusulas, bem como revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.900.407/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022) (g.n.). Sobre o tema, veja-se também a decisão monocrática no REsp 2.085.284, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, publicada no DJe 27/11/2023. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices sumulares indicados, o recurso especial não mereceria ser admitido, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso”, está em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sobre o tema, veja-se: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão do Concurso para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que excluiu o recorrente, em razão do seu fenótipo, da listagem de candidatos às vagas destinadas ao preenchimento pelo sistema de cotas. 2. O Tribunal de origem declarou a legalidade da regra editalícia segundo a qual, na apreciação das "características fenotípicas do candidato", a Comissão do Concurso "proferirá decisão terminativa sobre a veracidade da autodeclaração". Também se afirmou no acórdão recorrido que não haveria no caso direito a recurso, pois o contraditório e a ampla defesa só seriam inafastáveis "na restrita hipótese de a Administração constatar fraude/falsidade da autodeclaração". 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode substituir o julgamento administrativo, incidindo, por identidade de razões, a orientação segundo a qual "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral). 4. Quanto à atuação administrativa, o STF, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 5. Entretanto, lê-se no voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: dos "candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos". Também aduziu o Ministro Barroso em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". 6. O que daí se depreende é que, nos procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a concorrer às vagas reservadas, tanto as declarações dos candidatos quanto os atos dos entes que promovem a seleção devem se sujeitar a algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante, como exemplificou o próprio Supremo e aconteceu no caso dos autos, comissões preordenadas a realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; e o reexame da atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. (...) (RMS n. 62.040/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 27/2/2020) (g.n.). Ainda nesse sentido, confira-se o REsp 2148081, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/08/2024. Dessa forma, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Letícia R. M. Von Sperling, OAB/DF 58.171, cujo instrumento procuratório é visto em ID. 55828941. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029